Tribunal: TJES
Processo: 5002088-53.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Classificação e/ou Preterição
Data de julgamento: 2025-05-09

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002088-53.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: ESTADO DO ESPIRITO SANTO

AGRAVADO: DENILSON MACHADO DE OLIVEIRA

RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO SELETIVO SIMPLIFICADO. EXIGÊNCIA EDITALÍCIA. DOCUMENTAÇÃO INCOMPLETA. RECLASSIFICAÇÃO DE CANDIDATO. PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL E ISONOMIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto pelo Estado do Espírito Santo contra decisão do Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal de Vitória, que, nos autos do mandado de segurança, deferiu tutela de urgência para determinar sua reclassificação no Processo Seletivo Simplificado nº 42/2024 da Secretaria de Estado da Educação. O impetrante teve a documentação indeferida por não apresentar a qualificação cadastral do PIS/PASEP nos moldes exigidos pelo edital.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se a exigência de apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP nos termos do edital caracteriza formalismo excessivo e desproporcional; e (ii) determinar se a reclassificação do candidato, sem o atendimento integral das exigências editalícias, viola os princípios da vinculação ao edital e da isonomia.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O edital rege o certame e vincula tanto a Administração quanto os candidatos, de modo que suas exigências devem ser observadas, conforme entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça.

4. A reclassificação do candidato decorreu da inobservância de exigência expressa do edital, que previa a apresentação da qualificação cadastral do PIS/PASEP de forma específica.

5. O princípio da isonomia impõe que todos os candidatos sejam submetidos às mesmas regras, razão pela qual conceder tratamento diferenciado ao impetrante configuraria violação à igualdade de condições entre os concorrentes.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1. O edital do certame vincula tanto a Administração Pública quanto os candidatos, sendo ilegítima a flexibilização de suas regras para beneficiar concorrente específico.

2. A exigência de documentação específica prevista no edital não configura formalismo excessivo ou desproporcional quando estabelecida de forma clara e objetiva.

3. A reclassificação de candidato que não cumpre integralmente as exigências do edital viola o princípio da isonomia e não pode ser determinada judicialmente.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Min. Sérgio Kukina, Primeira Turma, j. 31.05.2021, DJe 04.06.2021; TJ-RJ, MS 00187030820228190000, Rel. Des. Luiz Zveiter, j. 15.08.2022.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

Composição de julgamento: 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal / 029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO - Vogal
VOTOS VOGAIS
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
029 - Gabinete Desª. HELOISA CARIELLO - HELOISA CARIELLO (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuida-se de recurso de agravo de instrumento interposto pelo
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
em face da decisão (ID 57101189 do processo de origem nº 5053152-64.2024.8.08.0024) proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Fazenda Pública Estadual e Municipal, Registros Públicos, Meio Ambiente e Saúde de Vitória que, nos autos do mandado de segurança impetrado por
DENILSON MACHADO DE OLIVEIRA,
em face de suposto ato coator de lavra do Superintendente de Educação Regional de Carapina da Secretaria Estadual de Educação, deferiu o pedido de tutela de urgência.

Em suas razões recursais (ID 12173837), o
ESTADO DO ESPIRITO SANTO
argumenta pela não comprovação dos requisitos do art. 300 do CPC e que o número do PIS/PASEP não cumpre formalmente os requisitos previstos no Edital, por não possuir todas as informações exigidas.

Assim, em atenção à vinculação ao Edital e ao princípio da isonomia, pretende a reforma da decisão liminar proferida, com revogação da manifestação judicial recorrida.

Decisão (ID 12212006) deferindo o efeito suspensivo.

Contrarrazões (ID 12482533) de
DENILSON MACHADO DE OLIVEIRA
pelo não provimento do recurso.

Pois bem.

Extrai-se dos autos que
DENILSON MACHADO DE OLIVEIRA
participou do Processo Seletivo Simplificado nº 42/2024 promovido pela Secretaria de Estado da Educação para seleção e contratação de professores em designação temporária da Rede Estadual.

Contudo, houve o indeferimento da documentação apresentada pelo candidato, sob o fundamento de que não teria apresentado a qualificação cadastral do PIS/PASEP nos moldes do edital, o que teria ensejado a sua reclassificação (ID 56922736).

Na exordial, o impetrante relata que o ato da Administração Pública está pautado em excesso de formalismo, sendo desproporcional, pois esta já teria ciência dos números corretos, haja vista os vínculos anteriores entre as partes, de modo que teria sido violado o seu direito líquido e certo.

Por compreender que a referida medida seria ilegal, impetrou o presente mandado de segurança, buscando sua reclassificação no certame.

Sucede que, dentre os documentos exigidos pelo Edital que rege o processo seletivo consta, justamente, dentre outros, a qualificação cadastral do PIS/PASEP, vejamos:

“9.5 - Quando convocado para participar da 2ª etapa, o candidato deverá apresentar, obrigatoriamente, cópia legível dos documentos abaixo:

[...]

IV - Qualificação Cadastral do PIS/PASEP emitida pelo endereço eletrônico http://consultacadastral.inss.gov.br/Esocial/pages/qualificacao/resultadoqualificacao.xhtml. O candidato deverá inserir o número exato ao emitido na comprovação solicitada no inciso III, informar o nome completo registrado no CPF (sem acentos) e imprimir o print da tela constando a informação: “Os dados estão corretos”;”

Vê-se, portanto, que a reclassificação do candidato decorreu da simples observância da regra editalícia por parte da Administração Pública.

Nesse contexto, ressalto que o princípio da legalidade e da vinculação ao edital exigem que as normas previstas no instrumento editalício sejam observadas pela Administração e pelos particulares que concorrem às vagas ali disponibilizadas. Nesse sentido:

[...]
o edital é a lei do concurso, razão pela qual suas regras obrigam tanto a Administração quanto os candidatos, em atenção ao princípio da vinculação ao instrumento convocatório.
(STJ. AgInt no RMS 63.700/MG, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 31/05/2021, DJe 04/06/2021)

No caso em testilha, tem-se que o agravado realmente não apresentou a documentação exigida no edital que rege o certame.

Certamente, sob a ótica da isonomia, a regra em questão foi direcionada a todos os candidatos do processo seletivo, de modo que mitigá-la em favor do recorrido criaria situação anti-isonômica em relação aos demais concorrentes, o que deve ser evitado, na esteira do entendimento jurisprudencial acerca da temática:

[...] AUSÊNCIA DE ATO ILEGAL OU DESPROPORCIONAL POR PARTE DA AUTORIDADE IMPETRADA. DOCUMENTOS ENVIADOS TEMPESTIVAMENTE QUE NÃO ATENDIAM ÀS EXIGÊNCIAS DO EDITAL.
RECURSO DO IMPETRANTE APRESENTANDO NOVOS DOCUMENTOS QUE NÃO FORAM VALIDADOS PELA BANCA, EIS QUE FORAM ENVIADOS FORA DO PRAZO FIXADO NO EDITAL. RIGOR DA BANCA EXAMINADORA QUE SE JUSTIFICA PELO PRINCÍPIO DA VINCULAÇÃO AO EDITAL, DE FORMA QUE EVENTUAL CONCESSÃO DA SEGURANÇA, CONSISTIRIA EM VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE, UMA VEZ QUE O PRAZO PARA APRESENTAÇÃO DOS TÍTULOS DEVERIA TER SIDO OBSERVADO, COMO FOI EXIGIDO DE TODOS OS DEMAIS CANDIDATOS
, BEM COMO OFENDERIA O PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES, VISTO QUE A ATRIBUIÇÃO DE PONTOS A TÍTULOS EM DESCONFORMIDADE COM O EDITAL OU APRESENTADOS FORA DO PRAZO PELO PODER JUDICIÁRIO, CONFIGURARIA REVISÃO DO MÉRITO ADMINISTRATIVO, O QUE É VEDADO. [...] (TJ-RJ - MS: 00187030820228190000 202200400784, Relator: Des(a). LUIZ ZVEITER, Data de Julgamento: 15/08/2022, OE - SECRETARIA DO TRIBUNAL PLENO E ORGAO ESPECIAL, Data de Publicação: 17/08/2022)

Pelo exposto, não vislumbro ilegalidade da conduta administrativa que, diante da ausência de documentação apresentada pela candidata, simplesmente seguiu a regra prevista no edital que determinava a reclassificação do concorrente.

Ante o
exposto, conheço do recurso para
DAR-LHE PROVIMENTO
e reformar a decisão originária, com consequente indeferimento da
tutela de urgência.

É como voto.

DES. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA

RELATOR

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 31/03/2025 às 12:57:33, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
56202931032025
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator para dar provimento ao recurso.